Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-80.2010.8.11.0024
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000693-80.2010.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROQUE BITTENCOURT - CPF: 026.716.629-04 (APELANTE), SERGIO VULPINI - CPF: 044.315.539-91 (ADVOGADO), KELLY REGINA PAVANI VULPINI - CPF: 014.497.669-27 (ADVOGADO), JAIRO SECUNDINO HIPOLITO - CPF: 218.243.121-72 (APELADO), ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPOLITO - CPF: 569.761.431-49 (APELADO), WAGNER GOMES BEZERRA - CPF: 830.784.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE GOMES BEZERRA - CPF: 017.127.061-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GOMES BEZERRA - CPF: 840.432.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROQUE BITTENCOURT (APELANTE), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), JAIME SECUNDINO HIPOLITO NETO - CPF: 871.050.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUIZ QUE NÃO CONVOLA EM NULIDADE INSANÁVEL – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM SEGUNDO GRAU – CAUSA MADURA – CESSÃO DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS EXEQUENTES – ILEGITIMIDADE AFASTADA – MULTA POR EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTADA – UTILIZAÇÃO DE MEIO PROCESSUAL CABÍVEL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A alegação ligada à legitimidade passiva é questão de ordem pública, que pode ser levantada em qualquer tempo e grau de jurisdição, de maneira que possível suscitá-la e analisa-la neste momento, a despeito da aferição não realizada em primeiro grau. A ausência de apreciação de um pedido não traz a necessidade de se anular a sentença e retornar o feito para a apreciação. Se o processo está maduro para julgamento, pode o Tribunal analisa-lo no estado em que se encontra, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC.

2- O devedor não pode transferir sua obrigação de pagamento sem a anuência do credor, muito menos dar quitação em negócios realizados com terceiros, cedendo sua obrigação a eles sem o consentimento do exequente.

3-
“Impõe-se o afastamento da multa por embargos protelatórios, porquanto o agravante apenas se valeu dos instrumentos colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico, não havendo qualquer indício acerca de eventual abuso ou intuito em procrastinar o feito.”
(TRT-7 - AP: 00005906520125070024, Relator: FERNANDA MARIA UCHOA DE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 06/10/2020, Seção Especializada II, Data de Publicação: 06/10/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000693-80.2010.8.11.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE ROQUE BITTENCOURT

APELADO: JAIRO SECUNDINO HIPOLITO e ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPÓLITO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE ROQUE BITTENCOURT
contra sentença proferida em Embargos à Execução código no 34734, da 1a Vara Criminal e Cível de Chapada dos Guimarães/MT, ajuizada em desfavor da
JAIRO SECUNDINO HIPOLITO e ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPÓLITO,
em que se julgou improcedentes os pedidos, com imposição de multa em 10% do valor da causa, custas e honorários no mesmo percentual (id. 62608979).

Afirma o apelante que a execução tem por objeto contrato de cessão de direito de créditos que Dejair tinha com o espólio de Roque, apelante, por força de compromisso de compra e venda de imóvel rural, e os herdeiros de Dejair, executados, rescindiram o compromisso com o espólio apelante, alienando o bem diretamente para Amaury, reconhecendo a quitação de todos os direitos e obrigações oriundos dos direitos sobre a propriedade, o gado e rendas em relação ao negócio.

Sustenta que Amaury assumiu o débito objeto da execução com o apelado Jairo, mediante sub-rogação, com retenção dos pagamentos das 2a e 3a parcelas contratuais na forma do art. 346 do CC, e a soma desses fatos resulta na extinção da obrigação do apelante em relação ao compromisso de compra e venda e as obrigações vinculadas ao contrato de cessão de créditos firmado com os apelados, sendo, assim, parte ilegítima a figurar no polo passivo.

Defende que levou a matéria ao juíza de primeiro grau em embargos de declaração, por ser fato superveniente aos embargos à execução, mas o pleito não foi analisado, de maneira que não há inovação recursal, e sim aplicação do art. 493 do CPC.

Alega que a multa processual é incabível, pois se valeu de meio jurídico válido para combater o processo executório, dentro do exercício do seu direito, e, não sendo este o entendimento, o percentual deve ser minorado.

Requer o provimento do recurso com a nulidade da sentença e análise de fato superveniente e que seja afastada a multa processual (id. 62608998).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 62610958).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021